Tribunal: CARF
Processo: 17284.720860/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17284.720860/2016-01
RESOLUÇÃO
2302-000.388 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO MARCIO VILAS BOAS RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, à unidade de origem nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 58/61):
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos
correspondente ao ano-calendário de 2014, foi lavrada a notificação de
lançamento de fls. 5 a 9, em que foi apurada compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte, no valor de R$ 54.166,80, em razão de o Interessado, na
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2302-000.388 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17284.720860/2016-01
2
condição de sócio proprietário ou administrador da fonte pagadora Intertechne
Modular Projetos S.A, não ter apresentado comprovantes do recolhimento do
IRRF, pedidos de compensação e DCTF.
Em virtude dessa infração, foi apurado imposto de renda pessoa física (sujeito à
multa de mora) de R$ 44.545,96.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 11a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente a
impugnação, reduzindo o imposto suplementar para R$ 33.712,60, acrescido de multa de mora e
juros de mora regulamentares.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 69/82), que ocorreu a comprovação integral de quitação pela
pessoa jurídica (por meio de DCOMPs) e a inexistência de responsabilidade solidária do sócio-
administrador.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Os Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
MÉRITO
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos, no qual a autoridade fiscal entendeu indevida a compensação de IRRF no ano-
calendário de 2014, sob o fundamento de que o Interessado, na condição de sócio proprietário ou
administrador da fonte pagadora Intertechne Modular Projetos S.A., não teria comprovado o
efetivo recolhimento do imposto, tampouco a regularidade dos pedidos de compensação e das
DCTF correspondentes.
No recurso voluntário (e-fls. 69/82), o recorrente alega, em síntese, que houve a
comprovação integral da quitação do IRRF pela pessoa jurídica, por meio de pedidos de
compensação (PER/DCOMP), bem como sustenta a inexistência de responsabilidade solidária do
sócio-administrador.
Quanto especificamente aos pedidos de compensação, a decisão recorrida
consignou que o contribuinte apresentou cópias de DCTF da Intertechne Modular Projetos S.A.,
nas quais constariam débitos de IRRF objeto de pedidos de compensação não homologados pela
Receita Federal do Brasil.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2302-000.388 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17284.720860/2016-01
3
Não obstante, em seu recurso, o recorrente afirma que:
3.6 Como é possível verificar na DCTF relativa ao Ano-Calendário analisado (já
anexada aos autos), o IRRF foi quitado através de doze pedidos de compensação
(PER/DCOMPs).
(...)
3.7 Destarte, destaca-se que as Declarações de Compensação de n°s 1, 7, 8, 10 e
11 já foram analisadas pela Receita Federal, tendo sido reconhecido o direito
creditório do contribuinte (Doc. 4 – Extratos de Processamento – PER/DCOMPs
com direito creditório reconhecido).
3.8 Por sua vez, os pedidos de n°s 4, 6, 9 e 12 foram recepcionados pela Receita
Federal e atualmente encontram-se em análise pelas autoridades fiscais (Doc. 5 –
Extratos de Processamento – PER/DCOMPs em análise), não tendo sido não
homologados, como consta do acórdão recorrido.
3.11 Finalmente, os pedidos de compensação restantes, quais sejam, de n°s 2, 3 e
5, foram de fato não homologados, entretanto tal não homologação foi objeto de
Manifestação de Inconformidade, o que, por si só, acarreta a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente juntou, entre outros documentos,
telas de processamento de PER/DCOMP (e-fls. 92/159), DCTF da fonte pagadora e tabela
demonstrativa constante às e-fls. 73/74 do recurso voluntário, na qual relaciona, de forma
detalhada, os débitos de IRRF do período, os respectivos pedidos de compensação e a situação
atribuída a cada um.
O conjunto probatório apresentado com o recurso voluntário, embora relevante,
não é suficiente, por si só, para confirmar de maneira inequívoca se o IRRF correspondente ao
lançamento ora em exame foi alvo de compensação, tampouco para identificar sua atual situação
fiscal, sendo imprescindível manifestação técnica da unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil responsável.
Diante desse conjunto probatório, mostra-se imprescindível a realização de
diligência para a adequada formação do convencimento deste Colegiado, a fim de esclarecer
aspectos fáticos relevantes que não se encontram suficientemente delineados nos autos,
notadamente quanto à correspondência entre os débitos declarados e os pedidos de
compensação informados, bem como quanto à situação atual de cada PER/DCOMP.
Assim, o processo deve ser convertido em diligência, para que a unidade da Receita
Federal competente proceda às seguintes verificações:
a) Verificar se os débitos de IRRF do período, conforme discriminados na tabela
constante às e-fls. 73/74 do recurso voluntário, correspondem efetivamente aos
PER/DCOMPs ali indicados, considerando as informações constantes das DCTF e
demais declarações da fonte pagadora;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2302-000.388 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17284.720860/2016-01
4
b) Apurar a situação atual de cada PER/DCOMP relacionado, indicando se houve
homologação, não homologação, reconhecimento de direito creditório,
pendência de análise ou suspensão da exigibilidade em razão de manifestação
de inconformidade apresentada (e, inclusive, a situação de eventual
manifestação de inconformidade).
Com o resultado da diligência, concedam-se vistas à contribuinte para
manifestação.
Após, retornem os autos para julgamento.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, com a
devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao
atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima. .
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 171
DF CARF MF
Original